Tribunal: STF
Processo: RE 1581332
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que reconheceu a ilegalidade na invasão de domicílio. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. NULIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FISHING EXPEDITION. PESCARIA PROBATÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal." (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) 



    2. Destacou-se a ilegalidade flagrante em razão do desrespeito à orientação de que é "ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas" (RHC n. 165.982/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). 



    3. A apreciação da tese formulada no habeas corpus não exige o revolvimento de fatos e provas, porquanto suficiente a valoração do quadro fático delineado no acórdão impugnado, segundo o qual "policiais militares realizavam diligência no intuito de darem cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do acusado e, quando o encontraram, foram com ele até sua residência, local em que encontraram a arma de fogo e entorpecentes, individualmente embalados, confessando o Apelante, na ocasião, que efetivamente praticava a mercancia de drogas". 



    4. No caso, a descrição do contexto fático da apreensão realizada demonstra ser nula a referida diligência, pois, muito embora se tenha noticiado a existência de mandado de prisão expedido contra o agravado, tal circunstância não admite a busca exploratória em seu domicílio; não havendo que se falar em encontro fortuito de provas, porquanto a diligência sequer foi cumprida na residência do réu, mas em via pública. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 48).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/BA (eDOC 55), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XI e LXI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 66). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...) a leitura do acórdão de apelação revela que "policiais militares realizavam diligência no intuito de darem cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do acusado e, quando o encontraram, foram com ele até sua residência, local em que encontraram a arma de fogo e entorpecentes, individualmente embalados, confessando o Apelante, na ocasião, que efetivamente praticava a mercancia de drogas" (e-STJ fl. 51). 



    Ora, a descrição do contexto fático da apreensão realizada demonstra ser nula a referida diligência, pois, muito embora se tenha noticiado a existência de mandado de prisão expedido contra o paciente, tal circunstância não admite a busca exploratória em seu domicílio. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte não autoriza o desvio de finalidade das diligências policiais, mormente se considerada a devassa ao domicílio, que goza de proteção constitucional e demanda mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado com delimitação razoável de seu escopo..



    [...]



    Consigne-se, por oportuno, que não se pode falar em encontro fortuito de provas, porquanto bem delineado no auto de prisão em flagrante que a arma de fogo foi localizada dentro da gaveta de uma cômoda no quarto. Além disso, "em outra gaveta, na mesma cômoda, foi encontrada a quantia de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); QUE em um corredor lateral à casa, enterrado próximo à parede, o depoente encontrou um saco plástico contendo 55 (cinquenta e cinco) pinos de crack" (e-STJ fl. 59), circunstância que extrapola o escopo da diligência. 



    Aliás, consta dos autos que o mandado de prisão nem sequer foi cumprido na residência do réu, mas em via pública (e-STJ fl. 61): 



    [...] QUE cumpriram mandado de prisão em desfavor de SAPINHO, expedido pela Vara Crime da Comarca de Itambé; QUE a prisão de SAPINHO ocorreu quando este caminhava pela localidade denominada PONTO CERTO; QUE em seguida foram até a residência de SAPINHO [...]” (eDOC 48).



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente: RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente